Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720938-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LOJA FEMININA MODA JOVEM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida nos autos do processo de execução em desfavor de LOJA FEMININA MODA JOVEM, que indeferiu a consulta ao sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Registra a utilidade da ferramenta como meio eficiente de identificação de bens penhoráveis, além de já ter esgotado as demais pesquisas eletrônicas convencionais sem resultados positivos. Invoca o prevalecimento dos princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo. Alega que foram realizadas pesquisas eletrônicas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, sendo cabível a expedição dos ofícios pretendidos, porquanto as informações vindicadas estão protegidas por sigilo. Carreia jurisprudência favorável ao deferimento da medida. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I), desde que verifique a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Insurge-se o agravante da decisão que denegou a consulta ao sistema SNIPER, a qual ostenta o seguinte teor: “Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER”. (ID 157077887 dos autos de origem). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) identifica, em segundos, os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Consoante informação disponibilizada no sítio eletrônico do CNJ (Sniper - Portal CNJ), o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC, e outros. Não obstante a ponderação do magistrado, a ferramenta cruza referências em diversos bancos de dados, abertos e fechados, destacando vínculos sigilosos ou não, entre pessoas físicas e jurídicas, possibilitando assim, a visualização de informações societárias, patrimoniais e financeiras da parte pesquisada para após, centralizar essas informações em um relatório. Por essa razão, não prospera a fundamentação de que a finalidade colimada pelo credor já fora abrangida pelas pesquisas já efetuadas, dado que o sistema possui maior abrangência e integra dados provenientes de outras fontes. Tendo em vista que o processo de execução se destina à satisfação do credor e que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, é admissível a utilização da ferramenta como mais uma tentativa de satisfação do crédito, sobretudo porque já foram realizadas outras pesquisas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas. Dito isto, em atenção ao princípio da colaboração do Juízo no sentido de promover a prática de atos que assegurem a efetividade do processo, e tendo o credor demonstrado o exaurimento dos meios regulares para a localização de bens em nome do agravado, DEFIRO a tutela recursal pretendida para deferir a consulta eletrônica via SNIPER. Intime-se a agravada. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator